Tribunal: STF
Processo: RE 1432271
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Município de São Paulo/SP, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:  



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ARRASTAMENTO PELA SUPREMA CORTE - EMBARGOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA CONFIRMADA.” (Doc. 10, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões de seu apelo extremo (Doc. 14), o Município de São Paulo/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12, da Constituição da República e 97, § 1º, inciso II, e § 16, do ADCT. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido, em embargos à execução, afastou a devida aplicação índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido (Doc. 22). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente